Tribunal: TJPA
Processo: 0006347-80.2018.8.14.0025
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0006347-80.2018.8.14.0025
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIONES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO LOURIVAL CARDOSO DE ARAÚJO - OAB/PA Nº 27.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REJEIÇÃO
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Não há como se acolher o pedido da apelante para recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
Preliminar rejeitada.
2
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
3
. É inócuo o pedido de redução da reprimenda inicial para o mínimo legal, quando se verifica que o juízo
a quo
arbitrou a pena-base no patamar ínfimo, qual seja, 08 anos de reclusão.
4
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.
Belém, 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006347-80.2018.8.14.0025
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIONES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO LOURIVAL CARDOSO DE ARAÚJO - OAB/PA Nº 27.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Diones Rodrigues dos Santos,
por intermédio do advogado Lourival Cardoso de Araújo, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 226, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 19/11/2018, o acusado praticou atos libidinosos com a vítima D.S.B., de apenas 06 anos de idade, em troca de pequenas quantias em dinheiro, fato este que teria se repetido em outras ocasiões.

Consta, ainda, que no dia especificado, o apelante levou o menor para o interior de sua residência, o deitou em sua cama, tirou seu short e penetrou seu órgão genital no ânus do infante, fato este descoberto pela genitora do ofendido - quando anoiteceu, questionou-o quem havia lhe dado dinheiro, tendo àquele respondido que o tio Diones teria dado, que fez ¿saliências¿ com ele.

O recorrente pleiteia, liminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, postula pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal, diante da insuficiência de provas, enfatizando que o édito condenatório se baseou, exclusivamente, na palavra da vítima e, em testemunhas contraditórias, sendo todas ouvidas na condição de informantes, afirmando, ainda, que o laudo foi inconclusivo quanto à materialidade delitiva, devendo, como consequência, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da reprimenda no mínimo legal.

Por sua vez, o
dominus litis
contesta os pedidos debatidos no apelo, destacando a prova da materialidade e a importância da palavra da vítima, que se encontra em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Após a revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o feito foi incluído em julgamento virtual.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006347-80.2018.8.14.0025
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIONES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO LOURIVAL CARDOSO DE ARAÚJO - OAB/PA Nº 27.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como deixei consignado no relatório, o apelante pugna, liminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, entretanto, anoto que não assiste razão à defesa, relembrando ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, as vezes de forma peremptória, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para dar cumprimento ao disposto no §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Esse direito-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

De fato, esse poder-dever do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, forçoso reconhecer que tal dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela de direito fundamental de liberdade do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

No caso dos autos, como bem destaquei na decisão de fls.150
/
151, não se verifica hipótese de concessão de ofício do
writ,
digo isso porque, pela simples leitura da sentença condenatória, constata-se que o magistrado
a quo
negou o direito de o acusado responder em liberdade,
sob o fundamento de que os motivos ensejadores da segregação cautelar permaneciam inalterados
, a fim de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como do
modus operandi
perpetrado pelo recorrente -
aproveitou-se da relação de confiança para abusar sexualmente do filho de sua cunhada -,
circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que não seria razoável a concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando que respondeu a todo processo em cárcere e, persistem os motivos ensejadores de sua prisão, além do fato de residir em frente à casa da vítima,
evitando, desse modo, o retorno ao convívio do menor e eventual reiteração criminosa.

Nessa mesma linha, oportuno citar julgado de minha lavra assim ementado:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em concessão do direito da ré de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, no que toca à negativa do direito dela de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, que justificasse preliminarmente a soltura. Vestibular rejeitada
. 2. A valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, com fundamento no alto grau de nocividade do entorpecente traficado pelo réu (oxi), bem como as circunstâncias do crime, são motivações idôneas para exasperar a pena-base do delito de tráfico. 3. Recurso conhecido não provido. Decisão unânime¿. (2019.05229598-93, 210.907, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). (Grifei).

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço do pleito.

Ultrapassada a questão preliminar, anoto, de pronto, que não procede à
alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pela certidão de nascimento (fl. 09 - IPL), pelo laudo de exame sexológico (fl. 14 - IPL), que, mesmo tendo sido realizado dias após os fatos atestou ¿
hiperemia
(vermelhidão)
perianal leve, recente
¿, pelo Relatório de Encaminhamento do Conselho Tutelar (fls. 12/13 - IPL) e pelas demais provas testemunhais.

Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada, sobretudo pela prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo trechos da sentença hostilizada, que bem sintetizou os depoimentos colhidos (fls.36/37 e 53/55), os quais, adoto como razão de decidir:
¿A vítima ao ser ouvida em Juízo (mídia fl. 37, verso), acompanhada de sua genitora, bem como da psicóloga Kathya Maria de Assis, narrou o ocorrido em perfeita sintonia com os demais depoimentos coletados nos autos das outras testemunhas, de modo que o conjunto probatório estabelecido neste encarte processual é forte e contundente o bastante para fundamentar um decreto condenatório. Senão vejamos:
Dakison relatou que Diones é seu tio; que estava brincando na rua; que seu tio, ora acusado, o
pegou pelos braços e levou para dentro de sua casa
(residência do acusado, onde ocorreu os fatos);
que o acusado fez saliência com o declarante
; que o acusado
colocou o órgão genital em seu ânus
; que o acusado
tirou o short do declarante e seguida tirou o próprio short; que o acusado deitou o declarante na cama; que o acusado ficou em cima do declarante; que doeu
; que após o ato o acusado
deu uma moeda para o declarante comprar pipoca
; que o declarante
contou os fatos para a sua mãe e sua avó
; que ninguém presenciou os fatos; que o acusado mente dizendo que vai comprar pipoca para o declarante;
que os fatos aconteceu uma vez.
A mãe do infante
Rafaela dos Santos Barbosa
, na condição de informante (mídia fl. 37, verso) relatou: Que é genitora da vítima; que o acusado é seu cunhado; que nos dias dos fatos saiu em companhia de Olindina (companheira do acusado); que deixou a vítima brincando de bicicleta na rua; que ao retornar para sua casa viu a vítima com sacos de pipocas e o
questionou sobre quem teria lhe dado as mesmas; que a vítima lhe teria dito que seu tio, ora acusado, foi quem lhe deu o dinheiro para comprar as pipocas; que a declarante questionou a vítima para saber o motivo pelo qual o acusado teria lhe dado o dinheiro; que a vítima teria lhe dito que o tio Dione fez saliência comigo;
que o acusado colocou o menor na cama, tirou a sua roupa e deitou por cima da criança; que a declarante tirou o short da vítima e
observou que o bumbum do mesmo estava vermelho.
A informante
Olindina Rodrigues dos Santos
, relatou em juízo (mídia fl. 37, verso): Que é companheira do acusado; que no dia dos fatos saiu em companhia da genitora da vítima; que a vítima ficou na rua brincando;
que o acusado ficou em casa sozinho
; que soube pela genitora da vítima sobre os fatos; que
segundo a genitora da vítima o mesmo teria dito a ela que o acusado fez saliência consigo; que quando entrou em casa seu companheiro estava no banheiro todo suado; que acompanhou a mãe da vítima até o CRAS
.
A testemunha
Samuel de Melo Tavares
relatou: que é conselheiro tutelar e que tomou conhecimento dos fatos por meio da psicóloga e da assistente social que realizaram o primeiro atendimento a vítima; que os referidos profissionais contaram que o menor havia dito que estaria sendo abusado pelo seu tio;
que tomou conhecimento que o acusado estava oferecendo dinheiro (moeda) a vítima em troca de atos sexuais.
A testemunha de acusação
Arlete Neres Sampaio
(mídia fl. 55), em juízo, relatou: que a época dos fatos atuava como psicóloga na rede municipal de Itupiranga, quando foi procurada pela genitora da vítima; que realizou o primeiro atendimento a vítima; que informa que a vítima relatou que seu tio, ora denunciado,
havia feito saliência consigo
¿.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de confiança, por ser tio do menor, aproveitou-se que àquele brincava sozinho da rua, para levá-lo até sua casa e abusar sexualmente dele.

Cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte do ofendido ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que o apelante é irmão do padrastro do infante, mantendo relação familiar com àquele.

Digo mais, pela simples análise da mídia, é possível constatar que o infante narra com clareza e riqueza de detalhes os fatos vivenciados, incompatíveis com uma falsa acusação.

Nesse contexto, sem maiores delongas, enfatizo que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação do apelante
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
pedido de fixação da reprimenda no mínimo legal
, constato que o pleito se revela inócuo, tendo em vista que o juízo de primeiro grau arbitrou
a reprimenda na primeira fase em seu patamar mínimo
, ou seja, 08 anos de reclusão, restando, por consequência, prejudicado o pleito.

Outrossim, o juízo
a quo,
após destacar a inexistência de atenuantes, agravantes e minorantes, reconheceu a majorante expressa no art. 226, II, do Código Penal, aumentando a pena-base na metade (04 anos), fixando-a em definitivo em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, o que se apresenta escorreito, razão pela qual mantenho.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1
Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

2
¿Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.